Tribunal: TJSP
Processo: 1006928-03.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados Sentença de procedência - Insurgência da ré - Impossibilidade - Inexistência de relação contratual entre às partes – Embora a apelante tenha apresentado documentos não se desincumbiu de comprovar que a apelada tenha assinado tais documentos, ônus que lhe competia – Documentos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados Sentença de procedência - Insurgência da ré - Impossibilidade - Inexistência de relação contratual entre às partes – Embora a apelante tenha apresentado documentos não se desincumbiu de comprovar que a apelada tenha assinado tais documentos, ônus que lhe competia – Documentos originais não foram depositados em cartório após determinação, com a alegação de que não foram encontrados - Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora indevidamente - Devolução em dobro - Aplicação do art. 42 do CDC - Dano moral configurado – Indenização bem arbitrada em primeira instância em R$5.000,00 - Precedentes desta Colenda Câmara e desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido.